Tribunal: TJDFT
Processo: 0727571-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727571-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAP- SOUZA REPRESENTACOES EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O Relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 52396733, in verbis: “Por meio do presente recurso, Zap-Souza Representações Eireli-ME postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de ação de busca e apreensão, reconheceu a mora do devedor e deferiu a tutela de urgência, para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da inicial em favor do banco/autor, na pessoa do seu representante legal. Em suas razões, o agravante relata que realizou com o banco agravado três contratos de cédula de crédito para compra de três caminhões e que deixou de pagar as parcelas contratadas referentes aos meses de maio e junho de 2023, por se mostrarem os valores cobrados excessivos. Esclarece que propôs 4 (quatro) ações diferentes para tratar dos contratos que motivaram a busca e apreensão dos veículos financiados, a fim de revisar os juros abusivos contratados. E que em 07/07/2023 realizou o pagamento das parcelas ordinárias dos três contratos celebrados com o banco/agravado, totalizando o valor de R$ 42.674,49 (quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Entende que, por se tratar de uma relação de consumo, deve ser aplicado, ao caso em apreço, as normas consumeristas que estabelecem que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e independe de dolo ou culpa. E que no caso em tela a falha na prestação do serviço do banco/agravado configura-se pela cobrança de juros acima da média praticada no mercado e pela cobrança de valores não contratados. Acresce que se o banco/agravado exige pagamento excessivos e retira do devedor a capacidade de adimplir as obrigações contratadas, logo não lhe podem ser imputados os efeitos da mora. Sustenta que estão presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, pois alega estar suscetível a lesões de grave e difícil reparação, eis que pode perder o direito enquanto espera o julgamento do feito. Aduz que, por ser uma empresa de transporte, os caminhões são sua ferramenta de trabalho e a apreensão deles a impedirá até mesmo de arcar com as despesas processuais. Relata que, tendo pagado os débitos posteriores com os devidos encargos, não há justificativa para apreensão dos veículos. Acresce que tentou pagar as parcelas em atraso, mas o banco/agravado se negou a receber, em razão da existência das ações revisionais. Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada (ID no 164608165, dos autos de origem no 0727139-08.2023.8.07.0001), a retirada a restrição dos caminhões objeto da lide e o imediato recolhimento dos mandados de busca e apreensão. No mérito, pede o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada a fim de permitir ‘que o Agravante permaneça com os veículos até o julgamento final de mérito das Ações Revisionais dos contratos respectivos, já supracitadas em tópico específico, determinando a suspensão da tramitação dos autos 0727139- 08.2023.8.07.0001 até a decisão de cada juízo relativamente a cada contrato revisado’”. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida. Sem contrarrazões. É o relatório. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença homologando acordo entre as partes (ID no 168264191, dos autos de origem). Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Brasília, DF, em 09 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator